Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. REEMBOLSO DAS PASSAGENS SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REMARCAÇÃO – DESÍDIA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente pelo Juízo a quo, em que o a recorrente se insurge contra o quantum indenizatório, postulando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos.
2. No caso dos autos, um breve relato, diz o autor que adquiriu passagens aéreas em 29/01/2020 para viagem no dia 27/05/2020 com destino a Aruba. Informa que recebeu email noticiando o cancelamento da passagem aéreas, (datado de 02/05/2020), e oferecendo algumas opções para a resolução da questão. Em resposta, o autor optou pela manutenção das passagens para usufruir até 31/12/2021. No entanto, contrário disso, realizaram o reembolso do valor, sem sua autorização. Pede dano material (diferença do valor das passagens originalmente compradas e as novas) e dano moral.
3. De acordo com as diretrizes da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), é devida a assistência pela transportadora sempre que verificado o cancelamento do voo contratado, devendo ser oferecidas, principalmente, opções de reacomodação e eventual reembolso. In verbis: Art. 21. (Res. No 400 de 2016) O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II – cancelamento de voo ou interrupção do serviço.
4. Na hipótese dos autos, as provas acostadas nos autos são suficientes para comprovar as alegações do autor, de modo que restou inequívoca a falha no atendimento prestado. Os e-mails corroboram as alegações do autor, que por várias vezes manifestou interesse na manutenção das passagens e utilização até antes de 31/12/2021. No entanto, ao invés disso, realizaram o reembolsou do valor das passagens aéreas.
5. Em um primeiro momento, tem-se que as empresas procederam corretamente no atendimento ao consumidor, tendo informado ao autor, com antecedência para que pudessem reprogramar a viagem contratada.
6. Todavia, quando prestada a assistência, constatou-se a falha na correta prestação do serviço que expectava os passageiros. Isso porque, durante o período que restava para a data da viagem, o autor tentou, por várias vezes, manter as passagens aéreas para posterior utilização. Passadas as desgastantes tentativas frustradas de remarcação, o autor se viu obrigado a comprar novas passagens aéreas, por valor superior as orginalmente compradas.
7. Da documentação acostada, torna-se indubitável não apenas a falha prestacional, como também o insuficiente auxílio material prestado, ferindo, dentre outros princípios, o direito básico à informação que possuem os consumidores, na forma do art. 6o do CDC.
8. As circunstâncias narradas evidenciam: (i) o descaso das empresas requeridas em remarcar a viagem, (ii) o insatisfatório atendimento on-line, aliado à (ii) ansiedade do autor, que permanecia com incertezas e falta de esclarecimentos diante da viagem, especialmente por se tratar de Lua de Mel.
9. Diante desse contexto, é caso de manutenção da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.